Tribunal: TJES
Processo: 5002100-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002100-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISTIANE LOFFREDO ARANTES
AGRAVADO: JULIANO NASCIMENTO DA SILVA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002100-43.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: K. L. DA S. (MENOR PÚBERE ASSISTIDO POR SUA GENITORA C. L. A.).

AGRAVADO: J. N. DA S.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

K. L. DA S. (MENOR PÚBERE ASSISTIDO POR SUA GENITORA C. L. A.)
i
nterpôs
agravo de instrumento em
razão
da
decisão

id
707384
(pp. 23-4),
proferida pel
o
ilustre
Juiz
de Direito
da
Segunda Vara de Família de
Vila Velha
– Comarca da Capital nos autos da “
ação de revisão de alimentos” registrada sob o n. 0032484-03.2019.8.08.0035, proposta por ele contra
J. N. DA S.
, que deferiu em parte a tutela de urgência para majorar os alimentos pagos pelo requerido ao requerente da seguinte forma: “(i) o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo a serem pagos até o dia 05 (cinco) de cada mês, a serem depositados em conta bancária em nome da genitora do requerente; (ii) matrícula, rematrícula e mensalidade escolar respeitando o mesmo padrão da escola que atualmente o requerente estuda; uniforme e material escolar; fisioterapia e ainda, 50% (cinquenta por cento) de aparelhos de locomoção e cadeira de rodas que se fizerem necessários”.

Nas razões do recurso (id 690656) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “o Agravado é empresário, sócio proprietário da empresa ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES, que conforme o Portal da Transparência do Estado do ES, já firmou contratos de prestação de serviço de telecomunicações com o valor total que ultrapassa a R$ 5 milhões” (p. 4); 2) “o Agravado é sócio proprietário de quatro empresas:
KJK VIAGENS E TURISMO LTDA ME, sob o CNPJ n°076649220001-42, ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE, sob o CNPJ n°01213772000174, PRICE IMÓVEIS, sob o CNPJ n°204504990001-46 e C02 GELO SECO LTDA EPP, sob o CNPJ n°31623811000172” (p. 6);
3) “o avanço da idade, teve um expressivo aumento em suas necessidades, tais como endocrinologista particular e dentista, realiza tratamento com oftalmologista, faz uso de fraldas, necessita de aparelho de locomoção, cadeira de rodas, sessões de fisioterapia, natação, escola, necessita de um cuidador para acompanhá-lo, ajudando a realizar suas atividades diárias. Somente o custo de um cuidador para acompanhar o Agravante é bem maior que um salário mínimo, que ficou estipulado, fora as outras despesas” (p. 6); 4) “A genitora conta atualmente, SOMENTE com o apoio dos seus familiares no cuidado com o Agravante, visto que ele necessita de cuidados especiais por 24 horas para tomar banho, trocar de roupa, ir para a escola. E o pai, ora Agravado, não auxilia atualmente com nada, quer seja financeiramente, quer seja afetivamente” (p. 6); 5) “o valor de 01 salário mínimo que ficou ESTABELECIDO, é insuficiente para suprir as necessidades... visto que sua condição de saúde requer cuidados especiais, e a genitora do Agravante, que não tem condições de arcar com as despesas do seu lar e todas as despesas do Agravante, deixadas de lado pelo Agravado durante vários anos” (p. 7); e 6) “As necessidades mensais... e demais despesas superam o valor dos alimentos provisórios fixados. Com os alimentos provisórios fixados em 01 (um) salário mínimo, a genitora do Agravante não consegue arcar com as necessidades básicas do Agravante como: alimentação, moradia, vestuário, lazer, vestuário, celular, luz, condomínio, gasolina (visto que a genitora necessita se locomover com o agravante), seguro, IPTU e outras despesas ordinárias. Como já dito, a genitora do Agravante cuida sozinha do seu filho, auferindo uma renda mensal de R$ 1.400, não tendo assim, condições de prover o pagamento das contas da sua casa e as despesas do Agravante” (p. 8).

Requereu o provimento do recurso “
com escopo de reformar a decisão do Juízo 'a quo', a fim de conceder a TUTELA ANTECIPADA 'IN LIMINE', para QUE VENHA A SER CONCEDIDO COMO ALIMENTOS PROVISÓRIOS O VALOR REFERENTE A 05 salários mínimos + 50% DE TODAS AS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR, UNIFORMES E MEDICAMENTOS E APARELHO LOCOMOÇÃO E CADEIRA DE RODAS”
(id 690656, p. 10).

O pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi
parcialmente deferido
(id 711388, p. 1-4).

Contrarrazões
no id 909820 (p. 1-11)
.

A douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se no sentido provimento parcial do recurso (id 1139184, p. 1-6).

É o relatório.

In
clua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 07 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o C. Relator pelo provimento parcial do recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002100-43.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: K. L. DA S. (MENOR PÚBERE ASSISTIDO POR SUA GENITORA C. L. A.).

AGRAVADO: J. N. DA S.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
K. L. DA S. (
menor púbere assistido por sua genitora
C. L. A.)
em
razão
da
decisão

id
707384 (p. 23-4) profer
ida
nos autos da “
ação de revisão de alimentos” proposta por ele contra J. N. DA S., que deferiu em parte a tutela de urgência para majorar os alimentos pagos pelo requerido ao requerente da seguinte forma: “(i) o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo a serem pagos até o dia 05 (cinco) de cada mês, a serem depositados em conta bancária em nome da genitora do requerente; (ii) matrícula, rematrícula e mensalidade escolar respeitando o mesmo padrão da escola que atualmente o requerente estuda; uniforme e material escolar; fisioterapia e ainda, 50% (cinquenta por cento) de aparelhos de locomoção e cadeira de rodas que se fizerem necessários”.

A
legou o agravante, em síntese, que: 1) “o Agravado é empresário, sócio proprietário da empresa ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES, que conforme o Portal da Transparência do Estado do ES, já firmou contratos de prestação de serviço de telecomunicações com o valor total que ultrapassa a R$ 5 milhões” (p. 4); 2) “o Agravado é sócio proprietário de quatro empresas:
KJK VIAGENS E TURISMO LTDA ME, sob o CNPJ n°076649220001-42, ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE, sob o CNPJ n°01213772000174, PRICE IMÓVEIS, sob o CNPJ n°204504990001-46 e C02 GELO SECO LTDA EPP, sob o CNPJ n°31623811000172” (p. 6);
3) “o avanço da idade, teve um expressivo aumento em suas necessidades, tais como endocrinologista particular e dentista, realiza tratamento com oftalmologista, faz uso de fraldas, necessita de aparelho de locomoção, cadeira de rodas, sessões de fisioterapia, natação, escola, necessita de um cuidador para acompanhá-lo, ajudando a realizar suas atividades diárias. Somente o custo de um cuidador para acompanhar o Agravante é bem maior que um salário mínimo, que ficou estipulado, fora as outras despesas” (p. 6); 4) “A genitora conta atualmente, SOMENTE com o apoio dos seus familiares no cuidado com o Agravante, visto que ele necessita de cuidados especiais por 24 horas para tomar banho, trocar de roupa, ir para a escola. E o pai, ora Agravado, não auxilia atualmente com nada, quer seja financeiramente, quer seja afetivamente” (p. 6); 5) “o valor de 01 salário mínimo que ficou ESTABELECIDO, é insuficiente para suprir as necessidades... visto que sua condição de saúde requer cuidados especiais, e a genitora do Agravante, que não tem condições de arcar com as despesas do seu lar e todas as despesas do Agravante, deixadas de lado pelo Agravado durante vários anos” (p. 7); e 6) “As necessidades mensais... e demais despesas superam o valor dos alimentos provisórios fixados. Com os alimentos provisórios fixados em 01 (um) salário mínimo, a genitora do Agravante não consegue arcar com as necessidades básicas do Agravante como: alimentação, moradia, vestuário, lazer, vestuário, celular, luz, condomínio, gasolina (visto que a genitora necessita se locomover com o agravante), seguro, IPTU e outras despesas ordinárias. Como já dito, a genitora do Agravante cuida sozinha do seu filho, auferindo uma renda mensal de R$ 1.400, não tendo assim, condições de prover o pagamento das contas da sua casa e as despesas do Agravante” (p. 8).

Requereu o provimento do recurso “
com escopo de reformar a decisão do Juízo 'a quo', a fim de conceder a TUTELA ANTECIPADA 'IN LIMINE', para QUE VENHA A SER CONCEDIDO COMO ALIMENTOS PROVISÓRIOS O VALOR REFERENTE A 05 salários mínimos + 50% DE TODAS AS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR, UNIFORMES E MEDICAMENTOS E APARELHO LOCOMOÇÃO E CADEIRA DE RODAS”
(id 690656, p. 10).

O agravado apresentou contrarrazões nas quais requereu o desprovimento do recurso (id 909820).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, majorando-se o valor dos alimentos provisórios em pecúnia para 02 (dois) salários mínimos, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida (id 1139184).

O recurso deve ser parcialmente provido.

Esclarece a doutrina que

“em concepção jurídica alimentos podem ser conceituados como tudo o que se afigurar necessário para a manutenção de uma pessoa humana, compreendido os mais diferentes valores necessários
a
uma vida digna” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson, Direito das famílias, 2. ed. rev. atual e ampl., Rio de Janeiro: Lumen juris, 2010, p. 668)
e o colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade” (AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 23-10-2012, DJe 09-11-2012)
.

Disciplinando a matéria, o Código Civil estabelece que “O
s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”
(art. 1.694, § 1º) e que “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo” (art. 1.699).

As possibilidades do agravado estão comprovadas porque
ele
exerce atividade de empresa
e possui
participação em diversas sociedades empresárias (id 707383, p. 11-5). Há signos presuntivos de situação econômica privilegiada tendo em vista
que foram coligidas aos autos
fotografias que revelam
diversas
viagens dele
para o
exterior (id 707383, pp. 27
et seq
.).

Por sinal, na respeitável decisão recorrida o ilustre Juiz de Direito mencionou que o agravado demonstrou “possuir melhores condições financeiras para suportar a majoração dos alimentos” (fl. 707384, p. 23). Vale mencionar ainda que uma parcela dos alimentos era custeada pelo avô paterno do agravante (id 707384, p. 7), mas ele faleceu em 19-10-2016 (id 707384, p. 12).

De outro flanco, as necessidades do recorrente estão justificadas.
Ele
é menor púbere (id 690659,
p.
6), portador de necessidades especiais, parecendo--me verossímeis a alegação recursal de que ele
“
teve um expressivo aumento em suas necessidades, tais como endocrinologista particular e dentista, realiza tratamento com oftalmologista, faz uso de fraldas, necessita de aparelho de locomoção, cadeira de rodas, sessões de fisioterapia, natação, escola, necessita de um cuidador para acompanhá-lo, ajudando a realizar suas atividades diárias. Somente o custo de um cui
dador para acompanhar o Agravante é bem maior que um salário mínimo, que ficou estipulado, fora as outras despesas”. Demais, foram coligidos aos autos diversos documentos que comprovam as despesas do recorrente (id
690659, p. 7).

Pelo exposto,
dou provimento parcial
ao recurso e majoro o valor dos alimentos em pecúnia para
2 (dois) salários mínimos por mês, ficando mantidos os demais termos da respeitável decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002100-43.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: K. L. DA S. (MENOR PÚBERE ASSISTIDO POR SUA GENITORA C. L. A.).

AGRAVADO: J. N. DA S.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. BINÔMINO POSSIBILIDADES X NECESSIDADES REDIMENSIONADO.

1. - O
Código Civil estabelece que “O
s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”
(art. 1.694, § 1º) e que “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo” (art. 1.699).

2. - No
caso, a
s possibilidades do agravado estão comprovadas porque
ele
exerce atividade de empresa
e possui
participação em diversas sociedades empresárias). Há signos presuntivos de situação econômica privilegiada tendo em vista
que foram coligidas aos autos
fotografias que revelam
diversas
viagens dele
para o
exterior
.

3. -
A
s necessidades do agravante estão justificadas.
Ele
é menor púbere
, portador de necessidades especiais e revelam-se verossímeis a argumentação recursal de que
“
teve um expressivo aumento em suas necessidades, tais como endocrinologista particular e dentista, realiza tratamento com oftalmologista, faz uso de fraldas, necessita de aparelho de locomoção, cadeira de rodas, sessões de fisioterapia, natação, escola, necessita de um cuidador para acompanhá-lo, ajudando a realizar suas atividades diárias. Somente o custo de um cui
dador para acompanhar o Agravante é bem maior que um salário mínimo, que ficou estipulado, fora as outras despesas”. Demais, foram coligidos aos autos diversos documentos que comprovam as despesas do recorrente.
.

4. -
O cenário probatório delineado no recurso justifica a majoração dos alimentos em pecúnia para
2 (dois) salários mínimos por mês
.

5
. -
Agravo de instrumento
parcialmente provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar provimento
parcial
ao
agravo de instrumento,

nos termos do voto d
o

R
elator.

Vi
tória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.